Tribunal: TJDFT
Processo: 0001349-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime culposo se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. No caso dos autos, restou comprovado que o réu agiu imprudentemente, ao fechar uma porta de vidro, vindo a causar lesão na vítima.
2. Na hipótese em que o agente tenta se evadir da prisão em flagrante, não se pode presumir que, pelo fato de o policial ter apresentado lesão, o acusado tenha dolosamente empregado violência contra ele.
3. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, configurando o delito de desacato (art. 331, do Código Penal).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.